Tribunal: TJDFT
Processo: 0738649-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS ESPECIALMENTE GRAVE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE ENTORPECENTES. BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico interestadual de drogas, devendo ser mantida a sua condenação.
2. Para a fixação da pena-base, embora a jurisprudência majoritária tenha adotado parâmetros para nortear e tornar mais uniforme a quantidade de pena, em homenagem à segurança jurídica, deve ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto, em observância irrestrita aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 2.1. Demonstrada a exacerbadíssima quantidade de cocaína apreendida com o réu, quase 10kg, mantém-se a pena-base estabelecida, em conformidade com a especial gravidade do delito.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, de bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas ou se dedique à atividades criminosas. 3.1. A quantidade de droga apreendida, ainda que substancial, não pressupõe, por si só, que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas na primeira ou na terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 4.1. Considerada a quantidade e a natureza da droga, na primeira fase, não se pode considerar a mesma circunstância para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, na terceira fase.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.